Tribunal: TJDFT
Processo: 0743251-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PAGAMENTO PARCELADO. CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE COMPRA. CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de restituição de valores, em virtude de pedido de cancelamento de compra parcelada efetuada com cartão de crédito, sob alegação de falha na prestação do serviço. Recurso do autor visa à reforma da sentença que declarou a ilegitimidade passiva dos réus e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

2 – Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Concluir pela existência, ou não, de responsabilidade solidária diz respeito à existência da relação obrigacional, e, portanto, ao mérito. Sentença que se reforma para reconhecer a legitimidade das rés.

3 – Mérito. Causa madura. O processo encontra-se instruído com os documentos necessários e não há provas a serem produzidas. A causa está madura para julgamento, o que se faz na instância recursal. Assim, cabível o julgamento da questão na instância recursal pelo critério da causa madura, na forma do art. 1013, § 3o, do CPC.

4 – Contrato de compra e venda. Pagamento parcelado com cartão de crédito. Cancelamento da compra. Para caracterização de responsabilidade civil por vício do produto, é necessário a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o dano. (Acórdão 1230278, 07221522020198070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020.). No dia 22/06/2018, o autor adquiriu equipamento que prometia aproveitar água como combustível, no valor de R$ 1.200,00, parcelado em 4 vezes. Sob a alegação de vício no produto adquirido e por não conseguir manter contado com o fornecedor, o autor solicitou perante a 3a requerida (NU PAGAMENTOS), no dia 10 de julho de 2018, o cancelamento da compra e a interrupção dos descontos das prestações a serem pagas, o que não foi atendido. De início, verifica-se que o autor desistiu da ação em relação ao primeiro réu (vendedor), de modo que a análise do mérito se refere apenas aos demais requeridos. De acordo com os documentos do processo, há comprovação de que o autor efetuou a compra parcelada em 4 vezes, no valor de R$ 300,00 cada prestação (15213239 - Pág. 5), bem como solicitou a interrupção dos descontos (ID 15213258 - Pág. 6). O vício no produto adquirido pelo autor, por si só, não gera responsabilidade solidária da instituição financeira, a qual é apenas responsável por realizar as ordens de pagamento executadas pelo autor. Entretanto, é necessário analisar se houve, nas obrigações firmadas entre a instituição financeira e o autor, eventual falha na prestação do serviço bancário.

5 – Responsabilidade civil. Falha na prestação do serviço. Cancelamento de compra. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O autor solicitou o cancelamento da compra no dia 10 de julho de 2018 (aproximadamente um mês após a venda), quando ainda faltavam três parcelas de R$ 300,00 a serem descontadas. Em resposta, a instituição financeira (terceiro réu) informou ao autor acerca do procedimento para interrupção dos descontos da compra parcelada (ID 15213258 - Pág. 6), denominado “disputa”. Todavia, não há comprovação no processo de que o terceiro réu sequer iniciou o procedimento para a interrupção dos descontos. A despeito das alegações em sede de contrarrazões ao recurso inominado, não existe qualquer prova de que o Recorrido Nu Pagamentos deu andamento internamente ao procedimento de disputa junto à bandeira do cartão. Nesse ponto, verifica-se a falha na prestação do serviço fornecido pelo terceiro réu, o que impõe a obrigação de reparar os prejuízos causados ao autor. Assim, conclui-se que, por desídia da instituição financeira, as parcelas da compra foram regularmente descontadas, o que gerou para o demandante prejuízo de R$ 900,00, cuja reparação é medida que se impõe.

6 – Responsabilidade civil. Dano moral. A indenização por danos morais pressupõe a violação de direitos da personalidade. A simples falha na prestação de serviço em interromper descontos decorrentes de compra parcelada, sem demonstração de maiores aborrecimentos na esfera íntima do autor, não é suficiente para caracterizar violação aos direitos da personalidade.

7 – Solidariedade. Bandeira do cartão de crédito e as administradoras. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é reconhece a existência de solidariedade entre a bandeira do cartão de crédito e as administradoras. (AgRg no AREsp 596.237/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 12/02/2015). Precedente na turma: Acórdão n.1139839, 07085341820178070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Publicado no DJE: 07/12/2018. Sentença que se reforma para: a) condenar o segundo e terceiro réu (MASTERCARD BRASIL e NU PAGAMENTOS), solidariamente, ao pagamento de R$ 900,00, acrescidos de juros moratórios contados do vencimento e correção monetária a partir do efetivo prejuízo; b) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

8 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

W